Tribunal: TJSP
Processo: 1500967-54.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado e extorsão (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e 158, parágrafo 3o c.c. artigo 69, todos do Código Penal) – Recurso da DEFESA - Pretendida absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação do princípio da consunção - IMPOSSIBILIDADE – Os delitos resultaram de condutas autônomas – concurso material

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado e extorsão (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e 158, parágrafo 3o c.c. artigo 69, todos do Código Penal) – Recurso da DEFESA - Pretendida absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação do princípio da consunção - IMPOSSIBILIDADE – Os delitos resultaram de condutas autônomas – concurso material – aplicação de rigor. Manutenção do regime inicial fechado – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal.

Recurso improvido.